Tribunal: TCU
Processo: 020.670/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da Vale do Café Cinemas Ltda, além de Maria Celeste Leal e Márcia Valéria Leal Pinto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de concessão de apoio financeiro, firmado entre a Ancine e a Vale do Café Cinemas Ltda., e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Concessão de prêmio adicional de renda na forma de apoio financeiro empresa exibidora selecionada no âmbito do prêmio adicional de renda par/2014. projeto: Cinemaxx Casario Shopping Vassouras 1".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do termo de concessão de apoio financeiro 330/2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a Vale do Café Cinemas Ltda., Maria Celeste Leal e Márcia Valéria Leal Pinto, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Vale do Café Cinemas Ltda, Maria Celeste Leal e Márcia Valéria Leal Pinto, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2017 112.956,66 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Vale do Café Cinemas Ltda, Maria Celeste Leal e Márcia Valéria Leal Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Agência Nacional do Cinema e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.